Tribunal: TCU
Processo: 008.408/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1557/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4a Região - Crefito-4, relacionadas a pagamento de verbas indenizatórias e suprimento de fundos. Considerando que a presente denúncia se resume às seguintes ocorrências: i) pagamento de verbas indenizatórias aos então Conselheiros Anderson Luiz Coelho - Presidente e Flávia Massa Cipriani - Secretária e esposa do presidente, no primeiro trimestre de 2018, em valores aproximadamente 30% superiores à média de outros meses; ii) realização de reunião de diretoria, no primeiro trimestre de 2018 (peças 3-4), somente com a participação do Conselheiro Presidente e Conselheira Secretária (esposa), conforme ata juntada à peça 5, com pagamento das verbas indenizatórias correspondentes, contrariando as disposições do art. 9o do Regimento Interno do conselho; e iii) concessão de suprimentos de fundos ao funcionário Marco Túlio Monteiro, então Supervisor Financeiro, no primeiro trimestre de 2018, acima da média anual, e sem as devoluções (peça 6). Considerando que o denunciante menciona a correlação da presente denúncia com os fatos já narrados no TC- Processo 023.217/2017-0 , afirmando que estes corroboram aqueles, e solicita que a denúncia seja incorporada àqueles autos; Considerando que, no tocante ao pagamento de verbas indenizatórias, o denunciante não aponta uma irregularidade de forma objetiva, mas apenas a narrativa de que os valores praticados no primeiro trimestre de 2018 superaram a média praticada em outros meses, sendo do conhecimento desta Corte que existem, no Crefito4, pagamentos de forma indevida de verbas indenizatórias desde 2015 até, pelo menos, 2019, conforme demonstrado no TC- Processo 023.217/2017-0 e que a matéria já foi esgotada na análise realizada naquele processo; Considerando que, conforme analisado pela unidade técnica, em relação à realização de uma reunião de diretoria com a presença apenas do Presidente e da Diretora-Secretária, sua esposa, o denunciante se equivoca ao alegar afronta ao art. 9o do Regimento Interno do Conselho, haja vista que o aludido artigo se refere às reuniões plenárias, e não de diretoria; Considerando que, conforme a instrução constante dos autos, no caso de reuniões de Diretoria, as disposições do Regimento Interno do Conselho permitem que o quórum da reunião conte apenas com o presidente e com a Diretora-Secretária; Considerando que relativamente ao suposto pagamento de suprimentos de fundos acima da média anual e sem as devoluções, o denunciante não faz qualquer menção ao eventual descumprimento de normas internas, se reportando unicamente ao pagamento acima da média anual, cuja ocorrência pode ser enquadrada em excepcionalidades de determinado período, não cabendo a este Tribunal avaliar a pertinência dos valores e a frequência em que ocorrem, desde que adequados à regulamentação interna; ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XXIV, 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, todos do Regimento Interno/TCU, em: conhecer parcialmente da representação, apenas em relação às alegações de que a reunião de Diretoria foi realizada em desacordo com o art. 9o do Regimento Interno do conselho (item "ii" supra) e de que foram concedidos suprimentos de fundos acima da média anual, e sem as devoluções (item "iii" supra), satisfeitos os requisitos de admissibilidade estabelecidos no art. 235 do Regimento Interno do TCU; considerar improcedente a representação, na parte conhecida; dar ciência desta deliberação ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4a Região - Crefito-4 e ao denunciante, acompanhada de cópia da instrução da unidade técnica constante da peça 11; e arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 008.408/2022-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4a Região (mg). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.7. Representação legal: não há.